Tribunal: STF
Processo: RE 92125
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERVENÇÃO DA UNIÃO
SUSTENTANDO DOMÍNIO SOBRE A ÁREA EXPROPRIANDA. SOMENTE A JUSTIÇA
FEDERAL COMPETE DECIDIR SOBRE O INTERESSE MANIFESTADO PELA UNIÃO.
REJEITADOS, NO MAIS, OS EMBARGOS PELO SEU CARÁTER DE INFRINGENTES.
EVENTUAL DIVERGENCIA DE JULGADOS DEVE SER DIMINUIDA PELO RECURSO
ESPECIFICO.